Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tráfico de drogas. Natureza. Quantidade inexpressiva. Causa de aumento. Estabelecimento de ensino.
1 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,23g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
2 - No tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
3 - Apelação provida em parte.